Tribunal: TJBA
Processo: 8001828-71.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001828-71.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS

APELADO: JOCINEIA GEIZA ROCHA DE JESUS

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVENTE FORMALMENTE CASADO. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. EXCEÇÃO DO ART. 1.723, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 529 DO STF. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que reconheceu a existência de união estável entre as partes no período de 2009 a dezembro de 2018, decretou a sua dissolução e determinou a partilha do imóvel localizado no Condomínio Buganville, Rua A, nº 130, Andaiá, Santo Antônio de Jesus/BA, adquirido durante a convivência.

2 -
O apelante.
Sustenta que era casado sob o regime de comunhão universal de bens e que manteve com a apelada apenas relação extraconjugal de curta duração, sem os requisitos legais para configuração de união estável. Alega que o reconhecimento da união configuraria bigamia e que a partilha de bens é indevida. 3 -
A sentença.
O Juízo de primeiro grau reconheceu a separação de fato do apelante em relação à esposa formal e a existência de convivência pública, contínua e duradoura com a apelada, determinando a partilha do imóvel adquirido durante a união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação entre as partes configura união estável, considerando que o apelante era formalmente casado; e (ii) saber se a partilha do imóvel adquirido durante a convivência é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O art. 1.723, §1º, do Código Civil permite o reconhecimento de união estável quando a pessoa casada se encontra separada de fato. O Tema 529 do STF ressalva expressamente essa exceção.

6 - As provas documentais e testemunhais comprovam que o apelante, embora formalmente casado, não coabitava com a esposa formal durante o período da convivência com a apelada. O apelante residia no Condomínio Buganville, enquanto a esposa formal residia no Condomínio Villa das Palmeiras.

7 - As testemunhas confirmaram a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, relatando que o apelante buscava a autora no trabalho, que o casal residia junto e que a apelada era apresentada publicamente como esposa do apelante.

8 - As contradições nas alegações do apelante — que afirmou residir em imóvel alugado, mas apresentou escritura pública comprovando a aquisição do bem em 07/02/2017 — enfraquecem a credibilidade de suas declarações.

9 - Reconhecida a união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC). O imóvel do Condomínio Buganville foi adquirido onerosamente durante a constância da união, sendo comunicável e passível de partilha.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.521, VI, 1.658, 1.660, I, 1.723, §1º, e 1.725; CPC, arts. 85, §11, e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.045.273, Tema 529, Plenário; Súmula nº 377/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001828-71.2020.8.05.0229
, em que figuram como apelante VALDOMIRO COSTA SOUZA e como apelada JOCINEIA GEIZA ROCHA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM02